Tribunal: TJSP
Processo: 1022334-44.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Extinção de composse – Alienação de direitos sobre imóvel comum – Fixação de aluguéis – Possibilidade – Apelante que ocupa o imóvel exclusivamente – Circunstância que aconselha a alienação dos direitos sobre o imóvel – Extinção da composse que corresponde a direito potestativo do copossuidor de, a qualquer tempo, postular a extinção (art. 1.320, do CC) – Fixação de

Ementa:

Apelação Cível – Extinção de composse – Alienação de direitos sobre imóvel comum – Fixação de aluguéis – Possibilidade – Apelante que ocupa o imóvel exclusivamente – Circunstância que aconselha a alienação dos direitos sobre o imóvel – Extinção da composse que corresponde a direito potestativo do copossuidor de, a qualquer tempo, postular a extinção (art. 1.320, do CC) – Fixação de aluguéis – Imóvel utilizado exclusivamente pela apelante – Direito do apelado ao recebimento de verbas na proporção de sua fração ideal que deriva de seu direito de posse sobre o bem – Alegações concernentes à situação financeira atual da apelante que são estranhas à lide e não representam impedimento para a extinção da composse, alienação dos direitos sobre o imóvel comum e arbitramento de aluguel – Bem público – Imóvel invadido e supostamente pertencente à Municipalidade – Circunstância não demonstrada – Matrícula do imóvel em que consta a lavratura de termo de penhora nos autos de execução fiscal movida pelo Município de São Paulo – Inexistência, todavia, de informação a respeito de eventual adjudicação do imóvel em favor do Município – Pretensão que não se funda sobre posse de bem público – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.